Tribunal: STJ
Processo: 0073021-71.2016.8.13.0693
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233221 - MG(2025/0074731-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: GIOVANNI CORREA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO GUIMARÃES SALOME - MG054907
GUSTAVO CHALFUN - MG081424
HENRIQUE COSTA VIEIRA - MG100710
ANA LUISA SANTOS DIAMANTINO - MG214549
ANTONIO CHALFUN - MG034968
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MARILENE DA FONSECA REIS PEREIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO NETTO FERREIRA JUNIOR - MG048377
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DOLO. DESVIO DE FINALIDADE DA LICITAÇÃO. PROVAS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Rever o entendimento do Tribunal de origem, a fim de verificar a existência de
provas suficientes do
doloso e do desvio de finalidade da licitação, demandaria
animus
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
II – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54866836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 65896e5e-98f8-45a9-a836-38ea0a983aed

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 65896e5e-98f8-45a9-a836-38ea0a983aed

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233221 - MG (2025/0074731-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: GIOVANNI CORREA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO GUIMARÃES SALOME - MG054907
GUSTAVO CHALFUN - MG081424
HENRIQUE COSTA VIEIRA - MG100710
ANA LUISA SANTOS DIAMANTINO - MG214549
ANTONIO CHALFUN - MG034968
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MARILENE DA FONSECA REIS PEREIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO NETTO FERREIRA JUNIOR - MG048377
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DOLO. DESVIO DE FINALIDADE DA LICITAÇÃO. PROVAS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Rever o entendimento do Tribunal de origem, a fim de verificar a existência de provas
suficientes do
doloso e do desvio de finalidade da licitação, demandaria
animus
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial,
à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
II – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por
contra a
GIOVANNI CORREA
decisão mediante a qual conheci do Recurso Especial fundamentada nos arts. 932, IV, do
e 34, XVIII,
, e 255, II, ambos do RISTJ, por força da incidência da Súmula
CPC/2015
b
n. 7 desta Corte (fls. 2.662/2.667e)
Sustenta o Agravante, em síntese, que "as violações ora discutidas se limitam
à análise da interpretação dada pelo Tribunal
aos dispositivos retro mencionado,
a quo
Documento eletrônico VDA53991614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:55
Código de Controle do Documento: 56d44d2d-950e-4a17-8e75-d23d8f22b14d

prescindindo de exame de qualquer prova" (fl. 2.682e), motivo pelo qual não incidiria o
óbice da Súmula n. 7/STJ.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado (fls. 2.673/2.701e).
Impugnação às fls. 2.707/2.710e.
É o relatório.
VOTO
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025)
Não assiste razão ao Agravante.
Isso porque, nas razões do Recurso Especial, aponta-se ofensa aos arts. 9o,
10 e 11 da
alegando-se, em síntese, que "a mera referência a um
Lei n. 8.429/1992,
'conluio' entre as partes, sem a individualização das condutas e dos diálogos que
evidenciam a participação do recorrente em um esquema ilícito, não é suficiente para
caracterizar o dolo específico exigido pela Lei de Improbidade Administrativa" (fl. 2.340e).
Acerca do tema, a Corte
após minucioso exame dos elementos fáticos
a qua,
contidos nos autos, consignou, que Giovanni Corrêa, na qualidade de sócio da empresa
vencedora e presidente da associação beneficiada, agiu dolosamente para viabilizar o
uso de bens municipais por pessoa jurídica privada mediante licitação ilegal. Além disso,
beneficiou-se ao direcionar o certame à sua própria empresa, auferindo lucro com a
venda dos bens que lhe seriam posteriormente destinados,
(fls. 2.142/2.147e):
in verbis

A Prefeitura Municipal de Três Corações iniciou o procedimento licitatório no
71/2012, na modalidade pregão presencial, tendo como critério de julgamento
o menor preço unitário, cujo objetivo seria a aquisição de mobiliário e
equipamentos de som destinados à Secretaria de Governo, conforme edital
publicado em agosto de 2012 (Doc. no 12).
O objeto licitado foi adjudicado pela empresa C&N MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA, que foi homologada como licitante vencedora (Doc. no
26), eis que apresentou todos os materiais licitados pelo menor preço.
Importante destacar que, conforme se evidencia do contrato social da
empresa C&N MÓVEIS (Doc. no 24), a referida sociedade tem como sócio
majoritário o Sr. Giovanni Corrêa, ora 1o apelante.
Documento eletrônico VDA53991614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:55
Código de Controle do Documento: 56d44d2d-950e-4a17-8e75-d23d8f22b14d

(Doc. no 57),
Ocorre que, de acordo com os documentos juntados aos autos
bem como leitura das peças recursais, constata-se que, na verdade, o objeto
licitado no pregão de no 71/2012 não seria destinado a uma Secretaria de
Governo.
Os bens comprados com o dinheiro público foram desviados e destinados à
Associação Comercial de Três Corações, entidade de natureza privada, na
qual o Sr. Giovanni, o mesmo que era sócio da empresa vencedora do
certamente, exercia naquela época, a presidência (Doc. no 64 – pág. 21).
Extrai-se do relatório de inteligência do departamento de Polícia Federal (Doc.
no 9) a ligação telefônica realizada entre Carlos José (Diretor da Câmara
Municipal – 4o apelante) e Marilene da Fonseca (Secretária de Finanças – 3a
apelante), na qual Carlos afirma que gostaria de ajudar Giovanni, com os
objetos necessários para a associação, mas que não poderia fazer a cessão
de uso pela Câmera Municipal e, então, questiona Marilene sobre a
possibilidade de da Câmara Municipal devolver um dinheiro para o Município
para aquisição dos bens pela prefeitura::
[...]
Posteriormente, Carlos telefonou para Giovanni, confirmando ter resolvido o
problema, e que primeiro iria devolver o valor à Prefeitura e depois veriam
como seria feito o restante do procedimento de aquisição de bens pelo
Município (Doc. 9 – pág. 17).
Roberto Abdalla, nos autos da
Conforme consta do depoimento prestado por
investigação criminal (Doc. no 32), e da ligação realizada por Giovanni à
Prefeitura Municipal (Doc. no 9), os objetos licitados pela Prefeitura Municipal
de Três Corações foram especificados pelo próprio Giovanni, presidente da
Associação Comercial e sócio da licitante vencedora:
QUE, como afirmado acima, confirma que foi o próprio fornecedor
dos
móveis,
chamado
GIOVANNI,
quem
elaborou
as
especificações dos bens licitados; (Doc. no 32 – pág. 4).
GIOVANNI diz “eu acho que o valor que eles vão me repassar vai
ser possível eu adquirir as cadeiras em particular (...)”
GIOVANNI diz “ai eu vou especificar os outros materiais, que isso
a gente resolveu ontem a tardinha...”
GIOVANNI diz “ai eu pego o montante dos outros materiais e ai
você licita os outros materiais”
GIOVANNI diz “eu te passo a especificação deles até na parte da
tarde”
CIDINHA diz “tá, então eu posso mandar tocar lá a licitação lá de
móveis? Porque o quê que vai ser os outros materiais?” (Doc. no 9
– pág. 18).
Assim, constata-se que houve desvio de finalidade no processo licitatório de
no 71/2012, tendo em vista que, sob o pretexto oficial de aquisição de bens
para utilização da Secretaria de Governo, os referidos bens foram destinados
à associação comercial, repita-se, que na ocasião estava sob a presidência
do 1o apelante, Sr. Giovanni (Doc. no 12 – pág. 5).
Além do flagrante desvio de finalidade do ato administrativo, os bens objetos
da licitação, em que pese ainda componham o patrimônio municipal, foram
cedidos à Associação Comercial sem submissão ao instrumento regulamentar
aplicáveis à espécie.
Não obstante os apelantes afirmem que a Associação desempenha um
relevante papel social, trata-se de entidade privada, sendo ilegal o desvio dos
bens e valores integrantes do acervo patrimonial do Município, sem a
observância das formalidades legais.
Ademais, importante mencionar que o Sr. Giovanni beneficiou-se pelos dois
lados da situação: por um lado ao receber bens para nova sede da
associação em que ele era presidente sem desembolsar os recursos
financeiros para sua aquisição, valendo-se indevidamente de influência
Documento eletrônico VDA53991614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:55
Código de Controle do Documento: 56d44d2d-950e-4a17-8e75-d23d8f22b14d

pessoal junto ao poder público municipal para que o ente público procedesse
à compra dos bens com dinheiro público com desvio de finalidade; por outro
lado, o mesmo réu beneficiou-se com a venda dos bens, tendo contribuído na
descrição dos objetos a serem licitados, direcionando o resultado da licitação
em seu favor, e ainda lucrou com a venda dos bens.
Tenho que a conduta dolosa restou evidenciada de forma clara e precisa, pela
demonstração da consciência das partes em relação a ilicitude dos fatos,
reconhecida nos diálogos, restando configurada a prática de ato tipificado no
caput e inciso II da
Art. 10,
Lei no 8.429/92:
[...]
O primeiro apelante, Sr. Giovanni Corrêa, na condição de sócio da
empresa vencedora do processo de licitação e presidente da Associação
beneficiada com os objetos licitados, agiu com vontade livre e
consciente em se alcançar o resultado ilícito tipificado, ou seja, teve o
de concorrer para que pessoa jurídica privada utilizasse de bens
dolo
pertencentes ao Município, inclusive por meio de procedimento licitatório
conduzido de forma ilegal. De igual forma, conforme pontuado, também se
beneficiou ao direcionar a licitação à sua empresa auferindo lucro com a
venda de bens que lhe seriam, posteriormente, destinados.
[...]
Com efeito, devidamente comprovada a vontade livre e consciente do 1o, 3o e
4o apelantes em concorrer para que pessoa jurídica privada (Associação
Comercial de Três Corações) utilizasse de bens pertencentes à Secretaria de
Governo, adquiridos pelo Município com a finalidade de beneficiar o particular
(destaques meus).

, a análise da pretensão recursal – entender que não restou
In casu
comprovado o dolo específico por parte do recorrente (fl. 2.340e) – a fim de revisar o
entendimento adotado pela Corte
no sentido da existência de provas suficientes do
a qua
doloso, bem como, do desvio de finalidade da licitação demanda necessário
animus
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice
contido no mencionado verbete sumular.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
REITORES
DA
ADMINISTRAÇÃO. MÁCULA À IMPESSOALIDADE E À MORALIDADE
MEDIANTE
A
FRUSTAÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO.
RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO NA ORIGEM.
ATRAÇÃO DA
CONDENAÇÃO COM BASE NO CAPUT DO
SÚMULA 7/STJ.
DA LIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO- NORMATIVA.
ART. 11
TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA NO ATUAL INCISO V DO
DA LIA.
ART. 11
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A imputação aos réus de fraude para viabilizar a celebração de contratos
de fornecimento de produtos por intermédio de empresas fantasmas,
ocultando supermercado de propriedade da ex-Prefeita e do ex-Secretário de
Finanças do Município de Talismã/TO consubstancia dolo específico e a
revisão desta conclusão implica reexame do contexto fático-probatório,
providência vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Alteração do caput do
da Lei de Improbidade Administrativa (LIA)
art. 11
pela
afastando-se a hipótese de responsabilização por
Lei 14.230/2021,
violação genérica aos princípios administrativos. Incidência do princípio da
continuidade típico- normativa. A conduta cristalizada no acórdão recorrido
vem tipificada no atual inciso V do
da Lei de Improbidade
art. 11
Documento eletrônico VDA53991614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:55
Código de Controle do Documento: 56d44d2d-950e-4a17-8e75-d23d8f22b14d

Administrativa. Condenação mantida.
3. Adequação das penalidades aplicadas aos termos do inciso III do
da
art. 12
Necessidade de retorno dos autos à Corte de origem para
Lei 8.429/1992.
nova dosimetria das penas. Impossibilidade de aplicação de sanções mais
gravosas aos demandados diante da retroação apenas da lei mais benigna e
do princípio da vedação da reformatio in pejus. DANO AO ERÁRIO.
PRESUNÇÃO DO PREJUÍZO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALTERAÇÃO
DO
"CAPUT" E INCISO VIII, DA LIA. NECESSIDADE DE
ART. 10,
COMPROVAÇÃO DA PERDA PATRIMONIAL EFETIVA.
INTERPRETAÇÃO DAS TESES FIXADAS NO TEMA 1.199. RETROAÇÃO
DAS ALTERAÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO, TAMBÉM, AO ELEMENTO
OBJETIVO- NORMATIVO: DANO.
4. A atual redação do
da LIA, com as alterações advindas da
art. 10
passou a exigir a comprovação da perda patrimonial efetiva
Lei 14.230/2021,
para a configuração da improbidade administrativa. O Supremo Tribunal
Federal, quando do exame do Tema 1.199, pacificou a orientação de que ?[a]
nova
aplica- se aos atos de improbidade administrativa
Lei 14.230/2021
culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do
texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do
agente". O silogismo aplicável ao elemento subjetivo da conduta em tudo se
aplica ao elemento objetivo-normativo considerando-se a máxima "Ubi eadem
ratio, ibi idem jus".
5. Recurso especial em parte conhecido e parcialmente provido para
determinar o retorno dos autos para a realização da nova dosimetria das
penas.
(
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 2.061.719/TO,
Turma, julgado em
DJe de
- destaque meu).
27/8/2024,
2/9/2024

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TIPIFICADA NO
VIII E IX, DA
DOLO VERIFICADO PELO
ART. 10,
LEI 8.429/1992.
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS
APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil de Improbidade Administrativa ajuizada
pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco contra Eduardo Passos
Coutinho Correa de Oliveira, Ana Isabel Ribeiro Silva, Talucha Francesca Lins
Calado de Melo e Izabel Joaquina da Silva, pela prática de atos que
causaram prejuízo ao erário e que atentaram contra os princípios da
Administração Pública, na medida em que frustraram a licitude do processo
licitatório, fracionando as despesas para fugir do procedimento indicado pela
lei, bem como ordenaram ou permitiram a realização de despesas não
autorizadas. A Corte de origem manteve a condenação estabelecida em
sentença.
2. No julgamento do
(ARE 843989 RG, Rel. Ministro
Tema 1.199/STF
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, publicado em 4.3.2022), fixou-se o
entendimento vinculante de que "A nova
aplica-se aos atos
Lei 14.230/2021
de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto
anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da
revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente".
3. Embora, inicialmente, tal entendimento tivesse abrangido, apenas, pessoas
sem condenação transitada em julgado, incursas em improbidades culposas
do
da LIA, mais recentemente o STF tem ampliado a incidência da
art. 10
tese para extinguir as ações de improbidade cujos acusados estejam incursos
nos tipos dolosos extintos da previsão genérica do caput do
da
art. 11
e, também, dos seus incisos I, II ou III, haja vista que, tanto
Lei 8.429/1992
Documento eletrônico VDA53991614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:55
Código de Controle do Documento: 56d44d2d-950e-4a17-8e75-d23d8f22b14d

quanto os tipos culposos, não haveria mais substrato jurídico normativo para
o próprio prosseguimento da persecução em juízo.
4. Entretanto, no caso dos autos, os embargantes foram incursos no art. 10,
VIII e IX, da
e o Colegiado a quo dessa forma consignou acerca
Lei 8.429/92,
do elemento subjetivo: "Assim, reconhecemos que os apelantes Sr. Eduardo
Passos Coutinho Corrêa de Oliveira, Ana Isabel Ribeiro da Silva, incorreram,
de forma dolosa, em ato de improbidade que causou prejuízo ao erário." (fl.
796, grifei).
5. Reconhecida a conduta dolosa no acórdão de origem, não há que se
aplicar a
ao caso em tela. Dessa forma, não há como rever
Lei 14.230/2021
as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem sobre o elemento
subjetivo, porquanto o seu exame implicaria o revolvimento de fatos e provas,
o que não é possível na via do Recurso Especial, em razão da Súmula 7 do
STJ. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro Herman
AREsp n. 2.117.559/PR,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18.12.2023; e AREsp n. 2.031.414/MG,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.8.2023.
6. Embargos de Declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos.
(EDcl nos EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.788.624/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
- destaque meu).
19/8/2024,
22/8/2024

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA53991614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:55
Código de Controle do Documento: 56d44d2d-950e-4a17-8e75-d23d8f22b14d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.233.221 / MG
Número Registro: 2025/0074731-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00730217120168130693 10000230235178001 10000230235178007 730217120168130693
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GIOVANNI CORREA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO GUIMARÃES SALOME - MG054907
GUSTAVO CHALFUN - MG081424
HENRIQUE COSTA VIEIRA - MG100710
ANA LUISA SANTOS DIAMANTINO - MG214549
ANTONIO CHALFUN - MG034968
RECORRENTE : MARILENE DA FONSECA REIS PEREIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO NETTO FERREIRA JUNIOR - MG048377
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GIOVANNI CORREA
ADVOGADOS : ROGÉRIO GUIMARÃES SALOME - MG054907
GUSTAVO CHALFUN - MG081424
Documento eletrônico VDA54843613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:45
Código de Controle do Documento: c1ec916d-9dd9-4f11-ae69-c4f6868bf9ea

HENRIQUE COSTA VIEIRA - MG100710
ANA LUISA SANTOS DIAMANTINO - MG214549
ANTONIO CHALFUN - MG034968
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MARILENE DA FONSECA REIS PEREIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO NETTO FERREIRA JUNIOR - MG048377
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:45
Código de Controle do Documento: c1ec916d-9dd9-4f11-ae69-c4f6868bf9ea